Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-39.2021.8.11.0026
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001594-39.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Propriedade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMONE NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 017.467.611-56 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

FAZENDA PÚBLICA
– BAIXA DEFINITIVA DE VEÍCULO – NÃO COMPROVADA PERDA TOTAL DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DA
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 136307773, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inaugural, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

Em argumento recursal, a recorrente alega que em razão de um acidente seu veículo teve perda total, afirmando que vendeu a lataria do automóvel e que foi impossibilitada de efetuar a baixa do veículo junto ao DETRAN, uma vez que o chassi do veículo foi extraviado. Dessa maneira pleiteia a baixa do veículo ou a declaração de renúncia de propriedade do mesmo.

Ainda, requereu seja declarada a inexistência dos débitos tributários desde a data da efetiva perda total do veículo, bem como que seja retirado seu nome da dívida ativa no que se refere aos débitos objeto da presente ação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular. (ids. 136307778 e 136307779.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é proprietária do
Veículo FIAT PALIO ATTRACT 1.4, ano fabricação/modelo 2014, cor branca, placa QBB 2787, Renavam 01014704690,
o qual sofreu um sinistro com perda total no dia
29/07/2017
, conforme o boletim de ocorrência e fotografias anexadas aos autos. (ids. 136307752 e 136307757).

A reclamante alega que após o acidente, vendeu a lataria para a pessoa de Nilton Rabello, pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e que não conseguiu efetuar a baixa no Detran, em razão de possuir débitos em aberto, não tendo ela condições de pagá-los no momento.

Aduz que após conseguir quitar a dívida, buscou novamente o DETRAN, não tendo, contudo, logrado êxito em realizar a baixa do automóvel, pelo fato de ter extraviado o chassi do mesmo.

Sustenta que, embora o veículo não esteja mais em circulação, à cobrança dos impostos estão sendo geradas, motivo pelo qual seu nome encontra-se inscrito em dívida ativa. Diante disso, pleiteia a baixa do automóvel e dos débitos relativos a este, advindos após a data do acidente (28/07/2017).

O reclamado DETRAN, em sede de contestação, alega que a parte autora não fez prova de suas alegações, sustentando que para realização da baixa veicular, existem regras previstas no CTB e na resolução do CONTRAN que não foram seguidas, pugnando pela improcedência do pedido inicial.

O reclamado Estado de Mato Grosso, em sua defesa, alega que a parte autora não comprovou suas alegações, posto que é sua responsabilidade efetuar a baixa de veículo que sai de circulação, requerendo a improcedência.

A Magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando improcedente o pedido inaugural, nos seguintes termos:

(...)
Contudo,
tais provas não são suficientes para comprovar suas alegações, vez que não foi mencionado no primeiro boletim de ocorrência que o veículo teve perda total
, e no segundo boletim lavrado, a autora se coloca no local do acidente, fato que diverge da primeira narrativa,
e ainda quanto a declaração assinada por NILTON sequer está acompanhada de documentos de identificação e registro cartorário que comprove a fidedignidade do documento.

Assim, a mera alegação de perda total do veículo não é suficiente para efetuar a baixa no Órgão e isentar-se do pagamento dos tributos.
Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSCRIÇÃO DOS DADOS DO AUTOR NA DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA PARTE RÉ EM DAR BAIXA NO VEÍCULO NOS CASOS DE FURTO, ROUBO E PERDA TOTAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE ATESTE A PERDA TOTAL DO VEÍCULO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. PREVISÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA, ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART 373, I, DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONDENAR A RÉ NOS TERMOS POSTULADOS NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Preliminares de nulidade de sentença que se confundem com o mérito. Prejudicado sua análise. 3. Cabia ao recorrente comprovar que houve perda total do veículo e que existe cláusula contratual obrigando a recorrida a proceder a baixa do automóvel perante o órgão estadual de trânsito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 4. A inversão do ônus probandi, como preceitua o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o recorrente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial. 5. Ausente nos autos qualquer elemento que demonstre, minimamente, que a recorrida tenha falhado na prestação do seu serviço. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10001135420208110033 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/04/2021) (grifo nosso)

A Resolução 11/1998 do CONTRAN determina:

Art. 1º. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I - veículo irrecuperável;

II - veículo definitivamente desmontado;

IV - vendidos ou leiloados como sucata.

a) por órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito

b) os demais.

V - veículo 'frota desativada'.

§ 1º Nos casos dos incisos I a III e IV, alínea b:

I - os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas serão recolhidos ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, que é responsável por sua baixa;

II - os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final;

III - o órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, responsável por sua baixa, deverá reter sua documentação, inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas.

Assim,
a simples foto de um veículo, conforme apresentado na inicial, não indica que se trata do veículo discutido, motivo pelo qual não há como acolher os pedidos iniciais.

Com efeito, para determinação da obrigação de fazer de baixa do veículo
deve ser observado a resolução do CONTRAN quanto a comprovação de que o veículo realmente se encontra irrecuperável, de modo que a improcedência se impõe
. (...)
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque,
a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, não havendo nos autos laudo ou qualquer prova concreta acerca da perda total do veículo sinistrado
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - BAIXA DO REGISTRO DE VEÍCULO - VEÍCULO FORA DE CIRCULAÇÃO - COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO AUTOR. 1 - Nos termos do art. 126, do CTB, c/c art. 1º, da Resolução nº 11/98, do CONTRAN,
a baixa do veículo somente será concedida nos casos de veículo irrecuperável
, definitivamente desmontado,
sinistrado com laudo de perda total
ou vendido como sucata. 2 -
O ônus da prova da imprestabilidade do veículo para circulação cabe ao proprietário e autor da ação
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.282232-1/004, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2015, publicação da súmula em 10/12/2015) (grifei)

O que consta nos autos são boletins de ocorrência, dando conta do acidente ocorrido no dia
28/07/2017
, bem como a notícia do extravio de documentos, além de fotografias, que
são documentos unilaterais e não possuem o condão de demonstrar suas alegações.

Além do que, no boletim de ocorrência relativo ao acidente não consta a informação a respeito da perda total do automóvel, e as fotos não demonstram tratar-se do mesmo veículo, já que não estão aparentes a placa e modelo.

Registra-se que, conforme muito bem consignado na sentença,
à declaração do suposto comprador da sucata do veículo, não fora registrada em cartório, nem mesmo encontra-se acompanhada de documentos pessoais do declarante, não sendo suficiente para comprovação da alegada perda total
.

Ainda, não foi requerida a realização de audiência de instrução em julgamento com o intuito de comprovar tais alegações.

Diante disso, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Com relação à alegação de que a recorrente renuncia ao bem como forma de exclusão da propriedade, apesar de ser possível,
no presente caso não há que se considerar, uma vez que não há nos autos qualquer declaração expressa de renúncia realizada pela autora.

O Código de Trânsito Brasileiro não disciplinou a perda da propriedade de veículo por renúncia, razão pela qual há de ser aplicada à hipótese a lei que efetivamente regulamentou o instituto, no caso, o Código Civil.

A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), em seu artigo 4º, dispõe que:

Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Assim sendo, conclui-se que o Código Civil deve ser aplicado ao caso concreto, em razão da omissão do Código de Trânsito Brasileiro.

O artigo 1.275, do referido diploma legal, prevê a possibilidade de renúncia ao domínio em relação a bens móveis e imóveis. Vejamos:

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

(...)

II - pela renúncia;

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II,
os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no Registro de Imóveis.

A partir disso, seria possível declarar à exclusão da propriedade do automóvel através da renúncia,
contudo não foi trazida declaração expressa da reclamante.

É certo que necessitaria no mínimo constar em declaração, os dados pessoais da autora e os dados do referido veículo com a informação de renúncia da propriedade, o que não foi trazido aos autos.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022